Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712524-59.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 62993890, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígido o provimento singular que julgou procedente o pedido deduzido na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para declarar a nulidade da Decisão no 3708/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O aresto restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. RESULTADO DEFINITIVO PUBLICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVOCAÇÃO ULTERIOR DE CANDIDATOS ELIMINADOS DO CERTAME. ILEGALIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame. 3. Evidenciado, na hipótese dos autos, que o edital previa expressamente a desclassificação dos candidatos posicionados além das vagas acrescidas a título de cadastro de reserva, ainda que habilitados na primeira etapa do concurso, não há que se falar em ulterior convocação daqueles candidatos, conforme pretendido pela Decisão no 3708/2023 exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.1. Não é admissível que a Corte de Contas Distrital utilize-se do instituto da discricionariedade administrativa para afastar a regra da cláusula de barreira e reverter a eliminação de candidatos já excluídos do certame, sob o risco de deflagrar situação de grave insegurança jurídica. 4. O compromisso assumido pela SEDES-DF de reposição dos cargos de técnico em Assistência Social não pode servir de fundamento para subsidiar a violação das regras previstas no edital do concurso público, sobretudo ao se considerar o impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira. 5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Em suas razões recursais (ID 63762538), o TCDF afirma que o egrégio Colegiado incorreu em violação dos artigos 2o, 37 (inciso II), 71 e 75 da Constituição Federal, uma vez que o conteúdo do decisum acarreta indevida interferência em decisão administrativa de caráter meritório. Acrescenta que a finalidade de prequestionamento dos embargos declaratórios encontra respaldo no Código de Processo Civil e na Súmula no 356 do Supremo Tribunal Federal. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que este egrégio Colegiado se pronuncie especificamente a respeito dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo decisum, sanando-se o vício de omissão apontado. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, consoante contrarrazões de ID. 64175503, suscita o não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que o TCDF deixou de indicar qualquer dos vícios elencados ao artigo 1.022 do CPC. Em argumentação subsidiária, acrescenta que embora a jurisprudência pátria admita a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, não exime o recorrente de demonstrar que o recurso estaria em conformidade com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas no artigo 1.022 do CPC. Conclui no sentido de que não há medida judicial a ser imposta na hipótese. Com esses argumentos a d. Procuradoria de Justiça postula o não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, o seu desprovimento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A embargante não especificou, nos embargos de declaração, alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não expôs, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Limitou-se a afirmar que seria necessária manifestação expressa acerca dos dispositivos legais, a fim de que fossem viabilizados os recursos cabíveis. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não de livre escolha pela parte embargante. Nesse sentido, confira-se a explicação dada por Marco Antonio Rodrigues1: Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seus fundamentos não são de livre escolha da parte recorrente, mas estão definidos em hipóteses previstas em lei. Estabelece o art. 1.022 quatro hipóteses de cabimento de tal recurso: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios obscuridade, omissão, contradição e erro material supostamente existentes no pronunciamento embargado. Há manifesta inépcia da petição recursal, em conformidade com o artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, uma vez que o embargante não identificou a situação de cabimento legalmente prevista e não expôs, nas razões, algum dos vícios viabilizadores da oposição dos embargos de declaração e os motivos para o reconhecimento. Essa situação evidencia que o recurso não observou o princípio da dialeticidade ou da discursividade e não atende ao requisito da regularidade formal. Marco Antonio Rodrigues2 expõe o seguinte: Recursos devem trazer as razões do inconformismo do recorrente, não sendo possível que não tenham a devida fundamentação. No Código de Processo Civil, esse princípio pode ser extraído das exigências de regularidade formal dos recursos. Sem o atendimento à exigência de regularidade formal, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não consiste em situação de cabimento de embargos de declaração pretensão à manifestação sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento. O pronunciamento buscado deve estar associado a algum dos vícios que fundamentam o cabimento dos embargos de declaração. Por amor ao debate, consigno que o artigo 2o da Constituição Federal não pretende que a independência viabilize que cada Poder da República possa atuar de maneira irrestrita ou imune à fiscalização. O Poder Judiciário, ao revisar atos administrativos, como o fez na hipótese, realiza seu múnus com a finalidade de observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo para evitar situações que possam comprometer a segurança jurídica e o interesse público. O artigo 37 da CF, caput e inciso II, da Constituição Federal, também é incapaz de evidenciar qualquer incorreção ao julgado, uma vez que, tendo sido a conclusão no sentido de que a cláusula de barreira era a primeira escolha do GDF, sua retirada superveniente ocorrera em momento inoportuno, capaz de vulnerar os princípios constitucionais e administrativos, comprometendo a segurança jurídica e, portanto, sendo suscetível de controle jurisdicional. Em relação aos artigos 71 e 75, é certo que o Poder Judiciário não invalidou ou interferiu na competência do TCDF, apenas atuou para garantir que as decisões administrativas respeitem o ordenamento jurídico. Diante deste contexto, notadamente pela falta de vícios decorrentes do artigo 1.022 do CPC, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Verificada a inépcia do recurso e não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos quatro defeitos em relação ao quais os embargos de declaração são cabíveis, o recurso não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto o embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 12:13:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora